Tribunal: TJES
Processo: 5014863-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014863-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Os autos foram enviados para o processo de digitalização em novembro de 2023, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

5. Trata-se de demanda complexa em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, envolvendo três réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

6. O crime imputado ao paciente e aos demais corréus possui extrema gravidade concreta, considerando o modus operandi empregado. Ademais, após consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar que há ações penais em curso em desfavor do ora paciente, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir a reiteração da conduta delitiva (RHC 140.226/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO EMANUEL DA CONCEIÇÃO CAETANO ALVES em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0014397-23.2020.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado há quase cinco anos, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 10108247).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 26/09/2024 (ID 10124142).

Petição do impetrante requerendo diligências à autoridade coatora (ID nº 10174584).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 10205540).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO EMANUEL DA CONCEIÇÃO CAETANO ALVES em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0014397-23.2020.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado há quase cinco anos, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, em 17/09/2020, foi acolhida a representação formulada pela autoridade policial e decretada a prisão temporária do paciente, cujo mandado prisional fora cumprido em 19/09/2020.

A denúncia foi recebida em 12/01/2021, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva do denunciado e de outros dois corréus.

Em 21/06/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/11/2021, não ocorrendo a realização do ato em razão da ausência de juiz para realizar a audiência na Vara e a colidência com a agenda de audiências da Vara Substituta.

Em 23/06/2021 e 18/11/2021 foram reanalisadas a prisão preventiva do paciente, sendo mantida a custódia cautelar.

Por sua vez, em 10/12/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de junho de 2022, posteriormente redesignada para 21/03/2023 diante do pleito do ora paciente em razão de licença médica do seu patrono constituído.

Em decisão datada de 21/11/2022, a magistrada de primeiro grau antecipou a AIJ para 24/01/2023, bem como manteve as prisões preventivas dos acusados.

Na audiência de instrução do dia 24/01/2023, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. A audiência em continuação ocorreu em 21/03/2023, quando realizou-se a oitiva de outra testemunha de acusação e foram formulados pelas defesas pedidos de revogação da custódia cautelar dos réus, os quais foram indeferidos em 26/04/2023.

A instrução fora redesignada para 06/11/2023, oportunidade em que os acusados não compareceram, injustificadamente, tampouco suas defesas permitiram a oitiva de testemunha de acusação presente no ato. Foi indeferido, igualmente, o requerimento de soltura dos réus e designada nova data para a audiência em 20/03/2024.

Na referida data, realizou-se a audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e realizado o interrogatório dos réus, tendo sido, posteriormente, anulado e determinado novo interrogatório dos corréus Maykson e Luiz Henrique nos autos do Habeas Corpus nº 5005553-07.2024.8.08.0000.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 22/04/2024.

Diante disso, o feito encontra-se aguardando nova audiência de instrução para a realização dos interrogatórios dos referidos corréus designada para o dia 17/10/2024.

Destaco que o juízo de primeiro grau manteve a prisão cautelar do paciente igualmente através de decisões proferidas nos dias 28/01/2022, 24/05/2022, 05/09/2022, 24/02/2023, 25/07/2023, 14/08/2023, 05/02/2024, 18/04/2024, 16/07/2024 e 25/09/2024.

Verifico, outrossim, que os autos foram enviados para o processo de digitalização em novembro de 2023, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Registro, ainda, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, envolvendo três réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se: STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Por sua vez, conforme consignado no julgamento do habeas corpus nº 5007369-29.2021.8.08.0000, relativo ao mesmo paciente e à mesma ação originária, o crime imputado ao paciente e aos demais corréus possui extrema gravidade concreta, considerando o
modus operandi
empregado. Isso porque consta na peça acusatória que o paciente portava uma pistola, calibre 9mm e teria se posicionado em uma escadaria próxima à residência de familiares da vítima e que no momento em que a vítima chegou ao ponto de emboscada, o ora paciente, (vulgo “Nego João”), supostamente, alvejou-a com dois disparos de arma de fogo, que culminou em sua morte.

Ademais, após consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar que há ações penais em curso em desfavor do ora paciente (0035685-75.2015.8.08.0024, 0014601-67.2020.8.08.0048 e 0012749-08.2020.8.08.0048), o que reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir a reiteração da conduta delitiva (RHC 140.226/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Desse modo, mostra-se prescindível as diligências requeridas pelo impetrante no ID nº 10174584.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.